Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702720-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE ALVES GONZAGA AGRAVADO: COSME LUIZ DOS SANTOS, DAMIAO LUIZ SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE ALVES DOS SANTOS GONZAGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação de inventário dos espólios de MANOEL LUIZ DOS SANTOS E OUTROS (0005116-92.2012.8.07.0002), que indeferiu o pedido (IDs Orig 90172442 e 100150331) formulado pela agravante a fim de que os herdeiros Cosme Luiz dos Santos e Damião Luiz dos Santos fossem intimados para que depositassem em juízo contraprestação pecuniária supostamente recebida em virtude do arrendamento do imóvel localizado NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO, denominado “Chácara Lima” (ID Orig 107312870). Afirma que a referida chácara estaria arrendada ao Sr. Felipe de Jesus Estevão Ataíde, consoante vídeos e imagem que anexou ao feito (IDs Orig 100154101/102/104). Assevera que, enquanto não ocorrida a partilha, seria inválido o aduzido contrato de arrendamento por apenas um dos herdeiros sem anuência do demais. Defende que a expedição de mandado de verificação seria suficiente para constatar a situação do imóvel em questão. Acrescenta que o nomeado arrendatário poderá ser intimado no local a fim de que preste os devidos esclarecimentos. Pondera que os herdeiros indicados sequer foram intimados para se manifestar a respeito. Destaca que não teria conhecimento a respeito de contrato escrito eventualmente firmado pelos envolvidos. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, liminarmente, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que “o Oficial de Justiça compareça ao imóvel a fim de verificar quem o está ocupando e sob quais condições, bem como pela intimação dos agravados e do arrendatário do imóvel para que depositem em Juízo a contraprestação pecuniária recebida em virtude do arrendamento do imóvel”. No mérito, requer que, confirmando-se a tutela de urgência, “seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada (ID 107312870), determinando a intimação dos herdeiros, Cosme Luiz dos Santos e Damião Luiz dos Santos ou do próprio arrendatário, para que depositem em juízo a contraprestação pecuniária recebida em virtude do arrendamento do imóvel localizado na GLEBA 02, RESERVA D, RODEARDOR, CHÁCARA LIMA”. As custas do preparo recursal não foram recolhidas, tendo a agravante efetuado pedido de concessão de gratuidade de justiça na origem (ID Orig 40931253), ainda não apreciado na causa principal. Decido. Inicialmente, considerando que a agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça na origem, mas a benesse ainda não restou apreciada, não havendo elementos a infirmar a correspondente declaração de hipossuficiência financeira, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte tão somente para os presentes fins recursais, eis que a questão não está sendo discutida na decisão recorrida tampouco no recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) disciplina que a concessão de tutela de urgência demanda a verificação da subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, conforme dispõe o art. 612 do CPC, que informa o princípio do juízo universal, e na linha de pacificado entendimento jurisprudencial, o juízo do inventário é o competente para decidir todas as questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, mormente quando as alegações se acharem provadas por documento, devendo encaminhar para as vias ordinárias somente aquelas que se apresentam complexas (ou de alta indagação), notadamente, por dependerem de outras provas. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA. ART. 984 DO CPC. QUESTÕES AFEITAS AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. [...] 3. A sentença que se pretende liquidar possui natureza eminentemente declaratória, apenas reconhecendo a nulidade da doação realizada pelo de cujus. No caso, a sobrepartilha deverá recair sobre parte da 'biblioteca pessoal e direitos autorais' do autor da herença, sendo que em relação à primeira, diante de eventual desacordo entre os herdeiros – legítimos e testamentários -, chega-se facilmente ao seu valor mediante avaliação oficial, e, em relação aos direitos autorais, inclusive os frutos eventualmente percebidos pela donatária, é o caso de prova documental e de colação, matérias absolutamente afeitas ao juízo do inventário. 4. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010) (grifo nosso) A via ordinária deve ser entendida como aquela destinada a resolver questões que demandam ampla dilação probatória, razão pela qual não teriam como serem solucionadas no processo de inventário haja vista a natureza deste. No particular, a documentação apresentada pela agravante na origem consistente em vídeos e imagem sequer comprovam se tratar da chácara em questão, tanto que ela própria noticia a necessidade de expedição de mandado de verificação ao local e/ou de intimação do suposto arrendatário para prestar esclarecimentos. O processo de inventário perdura por quase 10 (dez) anos, sendo inclusive acrescentadas no procedimento as inventarianças de outros dois herdeiros aparentemente falecidos no seu curso, o que denota ser complexo, não cabendo dilatá-los com discussões que sequer diriam respeito aos bens que poderão ser partilhados. Com efeito, vale lembrar que o imóvel objeto da pretensão em discussão não mais está sendo inventariado, tendo sua situação sido remetida para eventual sobrepartilha, após superadas as supostas irregularidades administrativas apuradas, consoante se extrai de precedente decisão interlocutória proferida no mesmo procedimento, in verbis: (...) A análise do processado faz ver, ademais, que alguns dos herdeiros impugnaram a avaliação judicial de ID 63821923, referente ao imóvel localizado na gleba 2, situada no Sucan 3, Rodeador, Chácara Lima, setor Núcleo Rural Alexandre Gusmão, nesta cidade. Aduziu-se, para justificar o inconformismo, que, na avaliação, ter-se-ia levado em conta uma área total de 10 (dez) hectares, quando o correto seriam 13 (treze) hectares. Por conta disso, foi postulada a reiteração da diligência. Assim delineada a questão, é forçoso concluir que o bem em questão só pode ser submetido a partilha, depois de resolvida a questão relativa à extensão da sua superfície. Isso porque os autos não fornecem a segurança necessária quanto a tal aspecto da questão patrimonial em discussão no feito. Do documento de ID 40930685 consta, com efeito, que a gleba teria uma área de pouco mais de 13 (treze) hectares. Sem embargo, o teor dos expedientes de IDs 40925157 e 40924947 (pág. 66) atesta que ela possui 10 (dez) hectares apenas. Assim, diante da controvérsia que se instalou a respeito e da necessidade de designação de perícia complexa para o esclarecimento do fato, o que, diga-se de passagem, não se mostra inviável na via estreita do inventário, relego o bem a eventual sobrepartilha. Para tanto, os interessados deverão, antes, propor ação no juízo cível competente para a resolução da pendência ou promoverem a regularização da situação, na via administrativa, caso isso venha a mostrar-se possível. (...)” (ID Orig. 73644443) Dessa forma, considerado a complexidade dos inventários conjuntamente processados, cujos procedimentos se arrastam por quase uma década sem solução, não se justifica a abertura de incidente processual acerca de suposto arrendamento de imóvel que não mais vem sendo inventariado, sobretudo, considerando que a elucidação da controvérsia apresentada ainda exige satisfatória dilação probatória, vislumbrando-se a necessidade de expedição de mandado de verificação, possível perícia a respeito do alcance do suposto arrendamento e oitiva de testemunha, de sorte que a própria interessada poderá sair prejudicada em caso de eventual inadequação procedimental. Logo, dada a inexistência de elementos a evidenciar a probabilidade do direito postulado antecipadamente, de forma a constatar a verossimilhança das alegações da recorrente, a tutela de urgência recursal em voga deve ser indeferida. Ante o exposto, ausentes os pertinentes pressupostos autorizativos, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL postulada pela agravante. Oficie-se ao eminente Juízo a quo, ficando dispensado de prestar informações, salvo em relação aquelas que possam ensejar a superveniente perda do objeto do recurso. Intimem-se os agravados, por meio de seus respectivos causídicos, facultando-lhes a formulação de contrarrazões no prazo legal. Para essa mesma finalidade, o agravado Sergimar Pereira dos Santos deverá ser intimado por meio de simples disponibilização da presente decisão no DJ-e, eis que foi regularmente intimado para regularizar sua representação técnica (ID Orig 110663314) e permaneceu inerte, estando os autos desde então correndo a sua revelia. Feito, retornem-se os autos conclusos para análise. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator